Tribunal: TJSP
Processo: 1008403-08.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Indenização – Erro médico – Alegação de danos estéticos e morais sofridos pela autora em razão de cirurgia plástica – Caráter puramente estético do procedimento não demonstrado – Prova pericial que concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços médicos – Ausência de responsabilidade do hospital que cedeu as dependências para a realização do procedimento – Precedentes do

Ementa:
Indenização – Erro médico – Alegação de danos estéticos e morais sofridos pela autora em razão de cirurgia plástica – Caráter puramente estético do procedimento não demonstrado – Prova pericial que concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços médicos – Ausência de responsabilidade do hospital que cedeu as dependências para a realização do procedimento – Precedentes do Colendo STJ – Pleito reconvencional que visava à condenação da autora ao pagamento de quantias que também é improcedente – Cheques colacionados que não foram sacados pela demandante e que beneficiavam pessoas distintas do reconvinte – Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008403-08.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada TAISA
CRISTINA DE AMONIZ DE GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ALBERTO MAURO MAGRIN, Apelados UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS
S/A e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.
Sustentou oralmente o advogado Dr.Tiago dos Santos Alves.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008403-08.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 42755 - 2/8
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1008403-08.2018.8.26.0196 Voto no 42755
Comarca: Franca (3a Vara Cível)
Recorrente/recorrida(s): Taisa Cristina de Amoniz de Gouveia
Recorrido/recorrente: Alberto Mauro Magrin
Recorridos: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista e outra
Natureza da Ação: Indenizatória
Ementa: Indenização Erro médico Alegação de danos
estéticos e morais sofridos pela autora em razão de cirurgia
plástica Caráter puramente estético do procedimento não
demonstrado
–
Prova
pericial
que
concluiu
pela
inexistência de falha na prestação dos serviços médicos
Ausência de responsabilidade do hospital que cedeu as
dependências para a realização do procedimento

Precedentes do Colendo STJ Pleito reconvencional que
visava à condenação da autora ao pagamento de quantias
que também é improcedente Cheques colacionados que
não foram sacados pela demandante e que beneficiavam
pessoas distintas do reconvinte
Sentença mantida -
Recursos desprovidos.
Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença de fls. 612/618,
que: extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à Santa Casa de
Misericórdia de Patrocínio Paulista, impondo à demandante o pagamento das
verbas sucumbenciais, fixada a honorária em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
processual; e que julgou improcedentes os pedidos inicial e reconvencional,
condenando a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, fixada a
honorária em 10% sobre o valor da causa em favor dos patronos dos réus Alberto
Mauro e Unimed Seguros e que impôs ao réu-reconvinte Alberto Mauro o
pagamento de honorários em prol dos advogados da demandante no valor de R$
1.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008403-08.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 42755 - 3/8
Pretende a autora a reforma do decisum alegando, em síntese, que a
obrigação assumida pelo médico é de resultado, já que se cuida de cirurgia plástica
de caráter estético. Ressalta que o médico não possui especialidade em cirurgia
plástica, como reconhecido pela perícia. Assinala ter se submetido à cirurgia de
redução de mamas e lipoaspiração abdominal, sendo que após os procedimentos
ficou com deformidades nos seios e na barriga, especialmente no umbigo, além de
cicatrizes em 'T' invertido nas mamas (fls. 625/642).
De seu turno, apela adesivamente o médico Alberto Mauro Magrin
visando ao acolhimento do pedido reconvencional, com a consequente condenação
da autora ao pagamento de 03 cheques no valor total de R$ 4.602,00,
correspondentes a parte dos honorários para a cirurgia. Por fim, requer a
majoração dos honorários fixados em desfavor da demandante pela improcedência
dos pedidos iniciais (fls. 661/666).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 670/688; 697/705 e 728/729).
Tempestivamente apresentados os reclamos e presentes os demais
requisitos de admissibilidade, ficam recebidos em seus regulares efeitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Em que pese a argumentação expendida, os reclamos não comportam
acolhida.
No caso, indene de dúvidas que, em 15.06.2016, às 6:00, autora deu
entrada na Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista e submeteu a
cirurgia plástica, para redução das mamas e lipoaspiração abdominal, realizada
pelo médico Alberto Mauro Magrin.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008403-08.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 42755 - 4/8
Para o procedimento, foram pagos R$ 10.000,00, segundo o narrado
pela autora.
Todavia e diversamente do afirmado pela autora, a prova técnica
deixou clara a inexistência de falha na prestação dos serviços médicos, concluindo
o experto que a demandante é portadora de pós-operatório tardio de mamoplastia
bilateral e dermolipectomia (fls. 544).
Portanto e como bem referido pelo egrégio juízo, não há nexo causal
entre a conduta médica e os alegados danos estéticos e morais.
Ressaltou o perito, ainda, que a obesidade e as condições da pele são
fatores de ocorrência das cicatrizes apontadas pela demandante e que o ganho de
peso pela autora, após o procedimento também é um fato causador de cicatrizes
(fls. 546 respostas aos quesitos 02 e 03 formulados em fls. 507).
Ainda que se pudesse cogitar da obrigação do médico como de
resultado, a prova pericial afastou a presunção de culpa do profissional, ao
concluir pela inexistência de falha na prestação do serviço.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. SUPOSTOS
DANOS ESTÉTICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A despeito do reconhecimento de que a cirurgia plástica caracteriza-se como
obrigação de resultado, observa-se que, no caso, foi afastado o alegado dano. As
instâncias ordinárias, mediante análise de prova pericial, consideraram que o
resultado foi alcançado e que eventual descontentamento do resultado idealizado
decorreu de complicações inerentes à própria condição pessoal da paciente, tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008403-08.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 42755 - 5/8
como condições da pele e do tecido mamário.
2. A modificação do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é incompatível com a via estreita do recurso especial, conforme
dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(REsp 1.442.438/SC Rel. Min. Raul Araújo 4a Turma j. 03/02/2015 pub. DJe
18/02/2015
RB vol. 627 p. 30)
No caso, ainda, o médico afirmou ter sido procurado pela autora que
se queixava de dor dorsal e lombar, com aparente hérnia umbilical (fls. 213 e 291),
o que, em tese, retira o caráter puramente estético do procedimento.
Contudo e ainda que se cogite de cirurgia meramente estética, como
pretendido pela autora, não há nenhum elemento que aponte falha do médico na
realização do procedimento, como visto.
Chama a atenção, ainda, o fato de o médico ter relatado, em consulta
realizada, em 30.01.2017, cerca de 04 meses depois da cirurgia, que o resultado
havia sido excelente no abdome e mama (fls. 293) e que, em consulta do dia
16.03.2018, referiu o médico à necessidade de perda de peso (fls. 295), o que
corrobora a conclusão do experto de que o ganho de peso pós cirurgia pode
desencadear as cicatrizes alegadas.
Destarte, não há mesmo elementos que comprovem a falha do médico,
razão pela qual não podem ser acolhidos os pedidos indenizatórios.
Por outro lado, descabida a pretendida responsabilização da corré
Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, pelo fato tão-só de ter cedido
suas dependências para a realização do procedimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008403-08.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 42755 - 6/8
Conforme já assentado na jurisprudência do Colendo STJ, os atos
técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o
hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade
hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4o, do CDC), se não concorreu
para a ocorrência do dano. (v.g. AREsp no 1.408.922/MS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, pub. 19/02/2019).
Não há, efetivamente, nenhum elemento que indique ter o aludido
hospital concorrido, para os alegados danos.
Assim, improcedentes os pedidos formulados pela autora.
Melhor sorte não assiste ao réu-reconvinte.
Efetivamente, os 03 cheques apontados na reconvenção como
devolvidos (fls. 278/279) não foram sacados pela autora e tinham como
beneficiários pessoas diversas do requerido.
Também não se demonstrou que tais cártulas teriam sido emitidas
para o pagamento dos honorários médicos, como competia ao demandado, mesmo
porque a autora foi enfática ao asseverar ter pago integralmente pelo
procedimento, antes de sua realização, alegação não impugnada pelo réu.
De conseguinte, o pleito reconvencional também não comporta
guarida.
No tocante à pretendida majoração dos honorários sucumbenciais, há
nítido equívoco do demandado, já que a autora foi condenada ao pagamento de
10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00 cf. fls. 18), observada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008403-08.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 42755 - 7/8
gratuidade processual.
Já o valor dado à reconvenção é o de R$ 4.602,00, correspondente aos
03 cheques supostamente entregues pela autora para pagamento dos honorários
médicos, de sorte que a fixação da honorária, nesta hipótese, deve mesmo seguir a
regra do art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista a improcedência do pedido.
Valor inferior a R$ 1.000,00 não se prestaria a remunerar
condignamente o patrono da demandante.
Mais, portanto, não é necessário ao desprovimento do reclamo.
Em razão do ora decidido, de rigor a majoração dos honorários em
prol dos patronos dos réus para 12% sobre o valor da atualizado da causa,
observada a gratuidade processual e para R$ 1.200,00 em prol dos advogados da
Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, observada a gratuidade
processual; bem como a majoração dos honorários devidos ao patrono da autora
em virtude do desprovimento do apelo adesivo, para R$ 1.200,00 (cf. art. 85, § 11
do CPC).
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher os
recursos, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente
a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a
que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do
debate travado entre os litigantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008403-08.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 42755 - 8/8
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator